Tribunal: TJES
Processo: 5006793-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006793-02.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

ANTONIO PABLO BODART DUARTE MANSO

AGVDO(S):

MARIA DA GLORIA ABREU VIEIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO NA POSSE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O procedimento especial previsto no Novo Código de Processo Civil, em seu art. 561, exige que o autor da ação possessória comprove a existência dos seguintes requisitos: (i) posse anterior; (ii) prática de esbulho ou turbação pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho, e; iv) continuação da agressão.

II. Da narrativa apresentada pelo Agravante em sua peça recursal resta plenamente demonstrado que a Sra. Maria do Carmo adquiriu o imóvel, tendo permitido que o Agravante fosse morar no pavimento inferior da casa, estando caracterizado o comodato verbal firmado entre as partes.

III. Pactuado o comodato por prazo certo, findo este tem o comodante o direito de receber a coisa em retorno, sendo que, uma vez silente a questão do prazo, o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, quando o comodatário deve ser interpelado para devolver a coisa em prazo razoável, a fim de que seja tomado de surpresa.

IV. Nesse sentido, observa-se que foram juntadas aos autos notificações extrajudiciais de extinção de comodato, ID. 3019465 pag. 1/3 e ID 3019465 - Pág. 8/9, estabelecendo prazo para desocupação do imóvel, tendo sido os respectivos comprovantes de aviso de recebimento ID 3019465 - Pág. 6 e 10, entregues no mesmo endereço do imóvel, constando o nome do Agravante como recebedor.

V. Considerando que o apelado não nega a existência do contrato de comodato e a inequívoca ciência por parte do Agravante quanto à intenção de que este desocupe o imóvel, não restam dúvidas de que a retomada do bem pela Agravada é medida que se impõe.

VI. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006793-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO PABLO BODART DUARTE MANSO
AGRAVADO: MARIA DA GLORIA ABREU VIEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006793-02.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

ANTONIO PABLO BODART DUARTE MANSO

AGVDO(S):

MARIA DA GLORIA ABREU VIEIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANTONIO PABLO BODART DUARTE MANSO
, inconformado com a decisão ID 3019466 - Pág. 22/27, do processo originário, através da qual a MM. Juíza
a quo
, verificando que a autora comprovou a posse do imóvel e o esbulho praticado, deferiu o pleito de reintegração na posse do imóvel pleiteado na inicial.

Em suas razões recursais ID 3019454, o Agravante sustenta, em apertada síntese, que é sobrinho da Agravada, tendo-lhe sido cedido o imóvel por sua tia e que por isso deixou de morar com sua avó, com quem residia. Atualmente reside com sua cônjuge e 2 filhos menores, fato que torna inviável o retorno para a casa de sua avó. Sustenta, ainda, que o Agravante não recebeu as notificações extrajudiciais.

Versa a presente demanda sobre pleito de reintegração de posse, na qual a
Sra. Maria da Glória Abreu Vieira
sustenta ter sofrido esbulho por parte do Requerido, que se recusa a desocupar uma casa localizada na Rua Papa João XXIII, nº 130, Jucutuquara, Vitória-ES.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

In casu, a fim de preencher este primeiro requisito legal, o Demandante afirma que seu direito à posse decorre da aquisição do imóvel descrito na inicial, no ano de 2019, o que fica demonstrado pela robusta prova documental carreada aos autos, quais sejam: a) Certidão de ônus do imóvel que indica a Requerente como proprietária (ID 13565383); b) Escritura do contrato particular de compra e venda, que também demonstra de forma inequívoca a Autora como adquirente do imóvel objeto da lide (ID 13565767); c) Carnês de IPTU do imóvel em nome da Requerente(ID 13565768). Restando cristalino a verossimilhança dos fatos aduzidos em exordial.

Portanto, demonstrado o primeiro requisito para a concessão de ordem para a expedição de mandado liminar de reintegração na posse, passa-se a análise dos demais requisitos.

b) Do esbulho e data em que este se efetivou

Quanto ao esbulho, verifica-se que este se concretizou na ocasião em que fora extinto o contrato verbal de comodato, por meio de notificação extrajudicial (ID13565772), e decorreu o prazo de 60 (sessenta) dias, ofertado pela Requerente para que o Réu desocupasse o imóvel, fato que, por certo, ocorreu há menos de ano em dia do ajuizamento da demanda, tendo em vista que o decurso do termo supramencionado ocorreu aos dias 24 de Outubro de 2021.

c) Da perda da posse

Por fim, verifica-se a perda da posse, que decorre da informação nas notificações de que o imóvel continua sendo habitado pelo Réu e sua família, contra a vontade da Requerente (ID 13565772; 13565785).

III – CONCLUSÃO

1) Verificado o esbulho e estando a inicial devidamente instruída, DETERMINO AEXPEDIÇÃO DE MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE da casa de dois pavimentos localizada na Rua Papa João XXIII, nº 130, Jucutuquara, Vitória-ES.

O procedimento especial previsto no Novo Código de Processo Civil, em seu art. 561, exige que o autor da ação possessória comprove a existência dos seguintes requisitos:
(i)
posse anterior;
(ii)
prática de esbulho ou turbação pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho, e;
iv)
continuação da agressão.
In verbis
:

Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Da narrativa apresentada pelo Agravante em sua peça recursal resta plenamente demonstrado que a Sra. Maria do Carmo adquiriu o imóvel, tendo permitido que o Agravante fosse morar no pavimento inferior da casa, estando caracterizado o comodato verbal firmado entre as partes.

Cediço que pactuado o comodato por prazo certo, findo este tem o comodante o direito de receber a coisa em retorno, sendo que, uma vez silente a questão do prazo, o
contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, quando o comodatário deve ser interpelado para devolver a coisa em prazo razoável, a fim de que seja tomado de surpresa
.

Nesse sentido, observa-se que foram juntadas aos autos notificações extrajudiciais de extinção de comodato, ID. 3019465 pag. 1/3 e ID 3019465 - Pág. 8/9, estabelecendo prazo para desocupação do imóvel, tendo sido os respectivos comprovantes de aviso de recebimento ID 3019465 - Pág. 6 e 10, entregues no mesmo endereço do imóvel, constando o nome do Agravante como recebedor.

Corroborando com a tese de conhecimento pelo Agravante sobre a intenção da Agravada de que o imóvel fosse desocupado, verifico que consta dos autos cópias das mensagens de whatsapp ID. 3019464 - Pág. 35/36, dando pleno conhecimento da vontade da Agravada.

Destarte, considerando que o apelado não nega a existência do contrato de comodato e a inequívoca ciência por parte do Agravante quanto à intenção de que este desocupe o imóvel, não restam dúvidas de que a retomada do bem pela Agravada é medida que se impõe.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006793-02.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

ANTONIO PABLO BODART DUARTE MANSO

AGVDO(S):

MARIA DA GLORIA ABREU VIEIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO NA POSSE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O procedimento especial previsto no Novo Código de Processo Civil, em seu art. 561, exige que o autor da ação possessória comprove a existência dos seguintes requisitos: (i) posse anterior; (ii) prática de esbulho ou turbação pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho, e; iv) continuação da agressão.

II. Da narrativa apresentada pelo Agravante em sua peça recursal resta plenamente demonstrado que a Sra. Maria do Carmo adquiriu o imóvel, tendo permitido que o Agravante fosse morar no pavimento inferior da casa, estando caracterizado o comodato verbal firmado entre as partes.

III. Pactuado o comodato por prazo certo, findo este tem o comodante o direito de receber a coisa em retorno, sendo que, uma vez silente a questão do prazo, o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, quando o comodatário deve ser interpelado para devolver a coisa em prazo razoável, a fim de que seja tomado de surpresa.

IV. Nesse sentido, observa-se que foram juntadas aos autos notificações extrajudiciais de extinção de comodato, ID. 3019465 pag. 1/3 e ID 3019465 - Pág. 8/9, estabelecendo prazo para desocupação do imóvel, tendo sido os respectivos comprovantes de aviso de recebimento ID 3019465 - Pág. 6 e 10, entregues no mesmo endereço do imóvel, constando o nome do Agravante como recebedor.

V. Considerando que o apelado não nega a existência do contrato de comodato e a inequívoca ciência por parte do Agravante quanto à intenção de que este desocupe o imóvel, não restam dúvidas de que a retomada do bem pela Agravada é medida que se impõe.

VI. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.